Tribunal: TJSP
Processo: 1027869-53.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Cláudia Aparecida Mancegozo contra o Estado de São Paulo, visando realização urgente de cirurgia bariátrica após 9 anos de espera. Pedido de tutela provisória para realização imediata da cirurgia e fornecimento de tratamento subsequente. II. Questão em

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Cláudia Aparecida Mancegozo contra o Estado de São Paulo, visando realização urgente de cirurgia bariátrica após 9 anos de espera. Pedido de tutela provisória para realização imediata da cirurgia e fornecimento de tratamento subsequente. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se há urgência comprovada que justifique a realização imediata da cirurgia bariátrica, em detrimento da fila de espera do SUS. III. Razões de decidir: O direito à saúde é garantido constitucionalmente, mas a urgência do procedimento não foi comprovada pela autora, conforme análise dos documentos apresentados. A documentação apresentada não demonstra a necessidade imediata da cirurgia, não havendo evidências suficientes para afastar a ordem da fila de espera. IV. Dispositivo: Recurso Desprovido.